Tribunal: TJDFT
Processo: 0750723-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750723-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS - ME AGRAVADO: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ DOMINGUES RODRIGUES DOS SANTOS – ME (U.T.Y) contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face da ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A, deferiu a penhora de eventual crédito a ser recebido pelo devedor no Processo 0727095-91.2020.8.07.0001 até o limite da execução. Em suas razões (ID 66707934), o agravante sustenta que: 1) interpôs agravo em recurso especial, já que o Presidente deste e. Tribunal inadmitiu o Resp, de maneira que não houve o trânsito em julgado da decisão que o condenou ao pagamento do crédito exequendo; 2) por se tratar de cumprimento provisório, o exequente deveria apresentar caução antes da realização da penhora; 3) o valor bloqueado no ID 214425238, de R$5.032,13, deve é impenhorável, por se tratar de recurso indispensável à dignidade da pessoa humana do seu representante e de quantia inferior a 40 salários-mínimos. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão para que não seja realizada a penhora nos autos do Processo 0727095-91.2020.8.07.0001, bem como para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor R$ 5.032,13. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 66708551). É o relatório. Decido. A matéria relativa à impenhorabilidade do valor R$ 5.032,13 não deve ser conhecida, porque a decisão recorrida não aborda o assunto. O conhecimento da matéria configuraria supressão de instância e inovação recursal. A decisão impugnada não determinou a bloqueio de ativos do executado; tampouco trata da impenhorabilidade da referida quantia. Neste ponto, o recurso não se destina a evidenciar equívoco da decisão impugnada, de modo que não deve ser conhecido. Quanto aos demais pedidos, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para deferir o efeito suspensivo. De acordo com o art. 520, inciso IV, do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. A norma exige caução somente para ato judicial que resulte em transferência de posse ou alienação da propriedade, porém tal medida não se mostra indispensável para que ocorra a penhora, já que ela representa ato constritivo, e não expropriatório. Neste sentido, é a jurisprudência do TJDFT. Apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado: “Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Penhora de imóvel do devedor. Desnecessidade de exigência de caução pelo credor. Atos constritivos. Posse e transferência de propriedade. Expropriação. Garantia desnecessária. Prejuízos ao credor. Decisão mantida. 1. A exigência de caução, conforme disposto no artigo 520, IV, do CPC, para atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, não se aplica à penhora no cumprimento provisório de sentença, visto ser um ato constritivo, não expropriatório. A jurisprudência deste TJDFT respalda a não exigência de garantia nesses casos, reconhecendo-a como desnecessária e prejudicial ao credor, dificultando a quitação da dívida e frustrando o propósito da execução. 2. A decisão judicial de indeferimento momentâneo da caução no curso do cumprimento provisório de sentença permite uma análise mais aprofundada em momento oportuno, especialmente quando da efetivação do ato expropriatório dos bens penhorados. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1859151, 0707493-78.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.)” No caso, a decisão recorrida não determinou a transferência de posse ou alienação de propriedade, mas apenas a penhora de eventual crédito a ser recebido pelo devedor nos autos do Processo 0727095-91.2020.8.07.0001, até o limite da execução (R$ 1.958.950,99, ID 214610067, autos originários). Assim, desnecessária a apresentação de caução pelo exequente, não há probabilidade de provimento do recurso. CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator